Tribunal: TJMT
Processo: 1000735-97.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000735-97.2018.8.11.0003
APELANTE: MARCIA VIEIRA DE MORAIS
APELADO: ESPÓLIO DE ERMENESIO VILELA DE MORAIS
Apelação interposta por Marcia Vieira de Morais de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos contra o Espolio de Ermenésio Vilela de Morais, representado por Nadir Vilela de Moraes Silva.
Suscita a ocorrência de prescrição, porque o vencimento da última parcela do pagamento se deu em 31/03/2012 e a execução foi ajuizada em 28/06/2017, portanto, ultrapassado os 5 anos previsto no no art. 206, § 5o, do CC.
No mérito, propriamente, explica que firmou instrumento particular de compra e venda de imóvel rural com área total de 222,2682 hectares, pelo valor de R$ 556.000,00 (quinhentos e cinquenta e seis mil reais). Complementa, no entanto, que ao fazer o levantamento da área, constatou faltar 46,0380 hectares.
Alega que em razão da diferença de hectares, é devido o abatimento no preço do imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito de uma das partes.
Sustenta, de outra via, o excesso de execução, porque o apelado aplicou o valor da arroba de boi da data do ajuizamento da ação, quando deveria utilizar a arroba comercializada na data do vencimento da última parcela.
Realça que apresentou memória de cálculo na qual por simples cálculo matemática é possível constatar o excesso de execução, no valo o valor de R$ 25.539,35 (vinte e cinco mil, quinhentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos).
Postula inicialmente, a concessão do efeito suspensivo à apelação. No mérito, requer o provimento do recurso a fim de acolher a preliminar de prescrição, ou que seja declarada a inexistência de débito em razão da diferença de área adquirida, ou ainda, a declaração do excesso de execução.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, no que pertine a atribuição de efeito suspensivo ao apelo, dispõe o CPC/2015:
“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
I - homologa divisão ou demarcação de terras;
II - condena a pagar alimentos;
III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;
IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
VI - decreta a interdição.”
[...]
§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
Na espécie, a r. sentença julgou improcedente os Embargos à Execução ao afastar as teses de prescrição, de incompetência do juízo, da inexistência de débito em razão da alegada diferença de hectares da área adquirida, e ainda, afastou o excesso de execução por ausência de memória de cálculo.
Pois bem. Não se visualiza, pelo menos de pronto, os elementos próprios a autorizar a pretensão de suspensão dos efeitos da sentença.
De relevo anotar que a apelante, em suas razões de apelação argui, por primeiro, a ocorrência de prescrição, posteriormente a inexistência de débito e, por fim, o excesso de execução.
Sucede que a uma primeira vista, a execução encontra-se lastreada em Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural, no qual restou pactuado o pagamento parcelado do valor pactuado (R$ 556.000,00), transformado em arroba de boi, bem assim no pagamento da renda de bezerros machos, cuja última parcela venceu 31/03/2016, o que, a princípio, afasta a alegação de prescrição, nos termos da r. sentença.
Por sua vez, a apelante não demonstrou a projeção de atos executórios concretos bastante a justificar a urgência e nem fundamento relevante capaz de autorizar a concessão do efeito suspensivo postulado, seja a matéria vista sob a vertente da aparência do direito, ou ainda quanto à apreciação de risco que possa causar, que não aqueles que resultem materialmente do julgado impugnado por meio de apelação.
Posto isso, indefere-se o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação opostos à sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução.
Intime-se.
Cuiabá, 29 de abril de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator